Tribunal: TJSP
Processo: 2205031-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2205031-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MAPA B COMÉRCIO DE CALÇADOS E
ACESSÓRIOS EIRELI, é embargado CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO
SHOPPING PATIO HIGIENÓPOLIS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 24550
Embargos de Declaração Cível no 2205031-85.2020.8.26.0000/50000
Embargante: MAPA B COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS
EIRELI
Embargado: Consórcio Empreendedor do Shopping Patio Higienópolis
Comarca: São Paulo
Juiz: Guilherme Madeira Dezem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão. Não constatação. Caráter infringente
inadmissível. Natureza integrativo-recuperadora
não
demonstrada.

Legislação
aplicável
devidamente considerada e enfrentada nos autos.
Inteligência do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 238/245, cujo relatório se adota, que, por meio de julgamento conjunto,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
embargante (autos no 2182285-29.2020.8.26.0000) e deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto pela embargada (autos no
2205031-85.2020.8.26.0000)
Inconformada, agravante opôs embargos de declaração contra
o acórdão proferido em ambos os recursos de agravo de instrumento acima
listados. Defende, em síntese, a existência de omissão no julgado. Aduz que o
acórdão foi omisso porque não apreciou os fatos e fundamentos do pedido liminar.
Alega que o recurso não versava sobre os descontos e valores nos meses de março
a maio de 2020, mas sim, sobre a total cessação dos descontos, a partir de junho
de 2020, promovida pelo embargado, inobstante a permanência da situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
restritiva decorrente da pandemia da doença causada pelo novo coronavírus,
Requer, pois, sejam acolhidos, de modo que sejam sanadas as omissões apontadas
(fls. 01/05),
É o relatório.
Inicialmente, ressalte-se que será feito o julgamento
conjuntos dos Embargos de Declaração no 2182285-29.2020.8.26.0000/50000 e no
2205031-85.2020.8.26.0000/50000, ambos opostos por Mapa B Comércio de
Calçados e Acessórios Eireli Luiza Barcelos)
Os embargos de declaração opostos não podem ser
acolhidos.
Não
há, no
acórdão combatido,
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já
que todas as questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo,
não merecendo qualquer acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de
declaração que o embargante, em verdade, discorda da decisão que lhe foi
desfavorável e, portanto, pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo
de recurso interposto não serve ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que
a parte embargante, em seu recurso, discorre sobre questões já apreciadas no v.
acórdão. Portanto, pretende revestir de caráter infringente o recurso, finalidade a
que não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada
utilização
com
o
propósito
de
questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório”
(RTJ 154/233, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638) (in Theotônio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes
os
vícios
que
caracterizam
os
pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg.
REg. no RE n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de
Mello).
Ademais, o acordão é claro ao fundamentar que a embargada,
no período mais crítico da pandemia, concedeu descontos à embargante com fito
de mitigar os efeitos deletérios daquela situação; e que, diante do restabelecimento
das atividades comerciais da embargante, ainda que de forma parcial, não se
vislumbrou, em juízo de cognição sumária, razão para a perpetuação dos
descontos outrora concedidos ou suspensão/relativização de cláusulas contratuais.
Confira-se: “no presente caso, ainda que em juízo de cognição sumária, não se
entrevê motivação bastante à suspensão/reinterpretação de cláusulas
contratuais prevendo a forma de cálculo do aluguel, ou à concessão de mais
descontos, seja em relação ao aluguel, seja em relação aos demais encargos
locatícios, sobretudo porque já restabelecida, ainda que de forma parcial, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atividade comercial da agravante.” (fl. 245).
Verifica-se, portanto, que os presentes embargos têm, na
verdade, nítido caráter infringente, pois visam a modificar, na essência, o que foi
decidido, finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Outrossim, cabe ressaltar que, mesmo diante do previsto no
artigo 489, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, não se obrigando a enfrentar todos os
fundamentos indicados por elas, mas tão somente as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão.
É a posição da jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, constando em seu informativo n° 585:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE
NÃO
CABIMENTO
DE EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. Mesmo após a vigência do
CPC/2015, não
cabem embargos
de
declaração contra decisão que não se pronuncie tão
somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão
adotada. Os embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do §
1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada
pelo
julgador"]
veio
confirmar
a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão. (STJ,
EDcl no MS no 21.315-DF, Relatora: Min. Diva
Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região, julgado em 8/6/2016).
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes e
necessários foram abordados na decisão, de forma expressa e também implícita e
que a nova ordem processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito
para abertura da instância recursal aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código
de Processo Civil).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora